Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADORA E CONTÍNUA. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO. NÃO COMUNICAÇÃO.
1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre pessoas desimpedidas legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Igualmente, para efetivação de partilha de bem adquirido antes da constância do casamento, faz-se necessário o reconhecimento prévio da união estável à época da aquisição do imóvel. Precedentes.
2. O período em que o autor possuía múltiplos relacionamentos com terceiros, sem a intenção de constituir família com a ré, não deve ser considerado para os fins de reconhecimento da união estável, por lhe faltar affectio societatis familiar. No mesmo norte, o imóvel adquirido à época em que o autor era casado com outra pessoa não deve ser considerado para os fins de partilha na nova união estável, por se tratar de bem particular incomunicável.
3. Negou-se provimento ao apelo.